Tribunal: TJDFT
Processo: 0001637-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. RELEVÂNCIA. PERDA JUDICIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUADA.
I - O ANPP, inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
II - Proferida sentença condenatória, somente em caso de desclassificação da conduta, atendidos os demais requisitos legais, é que os autos poderão ser encaminhados ao Ministério Público para eventual oferecimento do ANPP.
III - Preserva-se a condenação pelos crimes de desobediência e desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente, que os réus se negaram a obedecer a ordem de busca e apreensão e, além disso, proferiram diversos xingamentos contra os agentes públicos responsáveis pela medida, bem como policiais e bombeiros chamados para auxiliara no cumprimento do mandado.
IV - Configura o crime de resistência a conduta da ré em se esconder com a criança para evitar o cumprimento da ordem de busca e apreensão e, além disso, utilizar um objeto pontiagudo para evitar que os agentes públicos se aproximassem, sendo necessária a ação de dois deles e força ponderada, para lhe tomar o objeto.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VI - Consoante dispõe o artigo 107, inciso IX, do Código Penal, extingue-se a penalidade pelo perdão judicial apenas nos casos previstos em lei, nos quais não se incluem os tipos pelos quais os réus foram condenados.
VII - Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, quando realizada com base em elementos do próprio tipo penal
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.